Tribunal: STF
Processo: HC 65359
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCINIO
PARA O DE HOMICIDIO. TANTO A DEFESA, NO PROCESSO, COMO O IMPETRANTE,
NO WRIT, DEFENDEM A TESE DE QUE TERIA HAVIDO HOMICIDIO E NÃO
LATROCINIO. CORRETA_A DECISÃO DA JUIZA AO ADMITIR A CONSUMAÇÃO DO
LATROCINIO, INOBSTANTE O ROUBO PERMANECER NA FASE DE TENTATIVA. NÃO
SE PRESTA, ADEMAIS, O HABEAS CORPUS, A PRETENSAO REVISIONAL DO
IMPETRANTE.
ORDEM DENEGADA.